Tribunal: TJBA
Processo: 8008842-05.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008842-05.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVIO DA PAIXAO AZEVEDO Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV e V. AÇÃO ORDINÁRIA IDÊNTICA A MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que objetivava a majoração de seus proventos de aposentadoria mediante a implementação da Gratificação por Atividade Policial – GAP no nível IV e V. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da GAP aos proventos do autor com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 12.566/2012, e fixou honorários advocatícios com base no valor da condenação, apesar da iliquidez da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ordinária ajuizada pelo autor encontra-se acobertada pela coisa julgada material em virtude de decisão anterior proferida em mandado de segurança com objeto idêntico; (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre as ações – mesmas partes, causa de pedir e pedido – nos termos dos arts. 337, §§ 1º e 2º, e 502 do CPC, tornando imutável e indiscutível a decisão anterior transitada em julgado. O mandado de segurança nº 0003771-20.2013.8.05.0000, anteriormente ajuizado pelo autor com o mesmo objeto da presente demanda (implementação da GAP IV e V nos proventos), foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 17/09/2013, formando coisa julgada material sobre a pretensão deduzida. É imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito quando configurada a coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em razão da extinção do processo com base na preliminar acolhida, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. Diante da inversão da sucumbência, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso prejudicado. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V e § 3º; 502; 85, caput e § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8018833-48.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2020; TJ-BA, APL nº 0003378-08.2010.8.05.0063, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8008842-05.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SILVIO DA PAIXAO AZEVEDO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em RECONHECER A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR